Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-69.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – LEI ESTADUAL No 6.374/89 ALTERADA POR MEIO DAS LEIS ESTADUAIS NoS 15.856/15 E 17.470/21 – OPERAÇÕES

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – LEI ESTADUAL No 6.374/89 ALTERADA POR MEIO DAS LEIS ESTADUAIS NoS 15.856/15 E 17.470/21 – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO MESMO IMPOSTO - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2.022 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO OU A COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a pendência de julgamento do mérito das ADIs nos 7.066/DF, 7.070/DF e 7.075/DF, perante o C. STF, não impede o regular processamento e o julgamento do feito, tendo em vista a ausência de qualquer determinação no tocante à suspensão nacional de processos, relacionados à matéria jurídica em discussão. 2. No mérito da lide, irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 3. Higidez da cobrança tributária, a partir de 1o.4.22, fundamentada na Lei Estadual no 17.470/21 e no Comunicado CAT no 2/22. 4. Observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, nos termos do artigo 150, III, "b" e "c", da CF. 5. Aplicação, por analogia, do Tema no 1.094, do C. STF. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição 9. Sentença, recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.